Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA MENOR DE IDADE. ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA NA FASE JUDICIAL. AUDIÊNCIA EM JUÍZO. ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DO PRÓPRIO TRIBUNAL. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. CRIME DO ARTIGO 218-A E 241-D DO CP. DOLO DE SATISFAZER A PRÓPRIA LASCÍVIA PRESENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. CONTEXTO FÁTICO DISTINTO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE MEIO E FIM. INVIABILIDADE.
1. A oitiva da vítima na fase policial, sem as formalidades do depoimento especial, previstas na Lei 13.431/2017 e no Decreto 9.603/2018, não enseja nulidade, haja vista posterior oitiva em Juízo, em sede antecipação de provas e sob a orientação de profissional qualificado do próprio Tribunal. Ademais, eventual nulidade do Inquérito Policial, não vicia a Ação Penal dele decorrente.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima possui especial relevância. Não havendo divergências consideráveis entre os depoimentos prestados pela vítima na Delegacia e em Juízo, sendo este realizado com clareza e descrevendo as condutas delitivas com riqueza de detalhes, conjugado com a prova oral colhida, deve ser mantido o decreto condenatório.
3. No recurso repetitivo, Tema 1.121, foi firmada a seguinte tese: "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)".
4. Comprovada a prática de atos libidinosos na companhia da vítima para satisfazer a lascívia do réu, correta a adequação do fato ao tipo penal descrito no artigo 218-A do CP, impondo-se a condenação.
5. Comprovada a conduta de induzir a vítima a se masturbar e a facilitar o acesso a filmes pornográficos, para com ela praticar atos libidinosos, está demonstrada a materialidade do crime do artigo 241-D do ECA, não podendo se falar em consunção, por serem condutas autônomas, sem dependência entre elas.
6. Alegação de nulidade rejeitada. Apelação do réu não provida. Apelação do Ministério Público provida.